Tribunal: TCU
Processo: 003.911/1999-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de sobrepreço em contrato firmado, com recursos de convênio, para execução de obra de duplicação de passagem urbana da rodovia BR-070.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade dos Srs. Alfredo Soubihe Neto, Francisco Augusto Pereira Desideri, Jayme Veríssimo de Campos e Maurício Hasenclever Borges, bem assim da empresa Agrimat Engenharia Indústria e Comércio Ltda, em virtude de sobrepreço no Contrato IC 03/98, firmado entre o Município de Várzea Grande (MT) e a aludida empresa, para execução de obra de duplicação da passagem urbana da Rodovia BR-070, objeto do Convênio PG-117/98-00, celebrado, em 2/7/1998, entre o extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e o aludido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade dos Srs. Alfredo Soubihe Neto (XXX.109.818-XX), Maurício Hasenclever Borges (XXX.996.756-XX) e Jayme Veríssimo de Campos (XXX.810.441-XX); 9.2 julgar irregulares as contas dos Srs. Francisco Augusto Pereira Desideri (XXX.929.347-XX), ex-chefe da divisão de construção da Diretoria de Engenharia do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), e da empresa Agrimat Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (03.118.726/0001-11), com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c''; da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar solidariamente os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento da quantia a seguir indicada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), atualizada monetariamente a partir da data indicada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA CITAÇÃO 1.082.960,02 31/12/2002 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Mato Grosso, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.